Tribunal: TJSP
Processo: 1009212-69.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do pilão tibial esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas – Recursos oficial e voluntários da autarquia e da assistente simples parcialmente providos, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e LG
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
DENILSON EMERSON DOS SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos oficial e voluntários da autarquia e
da assistente simples parcialmente providos, com observações. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e LG Electronics do Brasil
Ltda
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Denilson Emerson dos Santos
Comarca: Taubaté
Voto no 35.760
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Fratura
do pilão tibial esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do
nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do
segurado para o trabalho
Auxílio-acidente devido

Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas
Recursos oficial e voluntários da autarquia e da assistente
simples parcialmente providos, com observações.
A r. sentença de fls.471/475, cujo relatório é adotado, julgou
procedente ação acidentária promovida por Denilson Emerson dos Santos em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a contar da
cessação do auxílio-doença, abono anual, parcelas em atraso corrigidas e
acrescidas de juros moratórios, bem como honorários advocatícios a serem
fixados em liquidação, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Primeiramente, apresenta proposta de
transação. No mérito, insurge-se contra o critério utilizado para cálculo da
correção monetária sobre o valor dos atrasados.
Recorre, ainda, a assistente simples. Bate-se pela reforma
do julgado com a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625 -Voto no
3
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente in itinere ocorrido em 04.08.2014, devidamente
comunicado à autarquia (CAT - fls. 22), que concedeu ao autor auxílio-doença
por acidente do trabalho no período de 19/08/2014 a 28/02/2018. (fls.259).
Constatou a perícia realizada pelo dr. Luciano Ribeiro
Arabe Abdanur que o autor, em razão do acidente de trajeto, sofreu fratura do
pilão tibial esquerdo, apresentando quadro de trombose venosa profunda no
membro inferior esquerdo.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia
ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho. A propósito, vale
ressaltar que o pedido de retificação da CAT e a própria CAT foram subscritos
pelo mesmo médico do trabalho. (docs fls.371 e 22 da empresa empregadora)
Mais: foi textualmente reconhecido pela empregadora o
acerto na concessão do benefício de natureza acidentária (fls.371)
Destarte, não colhe foro de prosperidade a absurda tese de
que não há nexo causal devido ao fornecimento de transporte aos seus
funcionários.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625 -Voto no
4
permanente do segurado para o trabalho habitual (operador logístico).
Oportuno salientar que a LG Electronics do Brasil Ltda.
participou da perícia médica por meio de seu assistente técnico (fls. 451), mas
não apresentou impugnação ao laudo pericial.
Sendo assim, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores)
era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da alta
médica administrativa (28.02.2018
fls. 259), ut artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009212-69.2018.8.26.0625 -Voto no
5
do Decreto no 3.048/99.
Os adminículos da condenação não comportam alteração,
observando-se que o autor aceitou a proposta de acordo da autarquia.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício,
oficiando-se à agência da Previdência Social com cópia desta decisão.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntários da autarquia e da
assistente simples, com observações.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)